Tribunal: TJMT
Processo: 1049842-59.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049842-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA FORTES ZYS - CPF: 718.119.151-91 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA FORTES ZYS - CPF: 718.119.151-91 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS
–
SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

“(...) A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.

(TJMG - Apelação Cível

1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
e por
ADRIANA FORTES ZYS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1049842-59.2019.8.11.0041
, proposta por ADRIANA FORTES ZYS
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, determinando que a parte requerida, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, providencie o recalculo do valor das parcelas e do saldo devedor, tendo como base a taxa de juros de 2,69%, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitado à R$12.000,00 e, havendo valores em favor da parte requerente, condeno a parte requerida a providenciar a correspondente restituição, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

O primeiro apelante Itaú Unibanco S.A. aduz, em síntese, ser equivocada a revisão de juros com base na calculadora do cidadão, por não considerar a CET e demais encargos. Sustenta a ausência de ilegalidade na taxa de juros remuneratórios, vez que “não supera o patamar de 1,5x” e não está limitado à taxa média de mercado.

Defende que “a cobrança questionadas decorre de obrigação preexistente, amparada na lei e por livre vontade das partes, logo, tais encargos são legais e devidos, afastando assim, qualquer possibilidade de restituição”, devendo ser afastada a condenação em restituição e valores, ainda que na forma simples.

Requesta o afastamento da multa estipulada na sentença, em caso de não readequação dos valores conforme determinação do
decisum,
em razão do equívoco do cálculo, não havendo falar em readequação. Assevera ainda, “que o intuito no caso não é o pagamento da multa e sim o cumprimento da obrigação”.

Sustenta que a sentença exarada nos presentes autos é ilíquida, vez que trata de revisão de cláusulas de contrato de mútuo destinado a aquisição de veículo, sendo assim a verba honoraria sucumbencial, em caso de não provimento do presente recurso, deve ser calculada conforme art. 85, §4, II do CPC.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para declarar a legalidade do contrato, no que concerne aos juros remuneratórios; afastar: o recalculo pela Calculadora do Cidadão, a restituição de valores e a multa diária fixada, julgando improcedente o pleito autoral.

Finalmente, pugna sejam os honorários advocatícios arbitrados de acordo com o art. 85, § 4°, II, do CPC.

A segunda apelante Adriana Fortes Zys alega, em síntese, ser ilegal e abusiva a capitalização de juros de forma diária, sendo apenas legalmente autorizada a capitalização de forma mensal, caso pactuada.

Salienta que em relação à tarifa de avaliação do bem, a sentença reconheceu sua ilegalidade, mas deixou de constar do dispositivo a condenação do apelado em restituir a quantia cobrada a tal título.

Defende ser indevida a cobrança da tarifa de registro de contrato perante o departamento de trânsito, deixando de comprovar qualquer desembolso referente à tarifa questionada e, ainda “se os valores correspondem ao efetivamente exigido pelos órgãos públicos.” Destaca que o valor cobrado supera em muito o valor praticado a tal título.

Ressalta a ilegalidade da cobrança de seguros de proteção financeira, como venda casada, sem possibilitar ao consumidor a livre escolha da contratação, devendo ser declarada sua nulidade.

Pontua ser ilegais os encargos moratórios fixados no contrato. Assevera que a comissão de permanência é valida quando pactuada entre as partes e deve ser limitada a taxa de juros do contrato e inviável sua cumulação com quaisquer outros encargos.

Argumenta que “foi obrigado pela instituição financeira, em razão das condições impostas em contrato de adesão, a postular revisão das cláusulas e restabelecimento do equilíbrio contratual”, de forma que “o Princípio da Sucumbência deve ceder espaço ao Princípio da Causalidade”.

Por todo o exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para afastar a capitalização de juros de forma diária; fazer constar no dispositivo a condenação do apelado à restituição dos valores referente à Tarifa de Avaliação; condenação do apelado em demonstrar o efetivo desembolso de valores de Registro de Contrato, bem como na devolução do valor pago a maior, considerando, “na hipótese de não prestar as informações acerca do valor da tarifa, pede -se a devolução da quantia paga acima de R$109,67 (Cento e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) da autora, com os acréscimos legais; declarar a nulidade do seguro financeiro, determinando a restituição; declarar a nulidade da comissão de permanência “sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (2,69%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, in casu, a multa e os juros moratórios. Cumulativamente, seja decotada a previsão de juros moratórios de forma capitalizada, condenando o Réu, em qualquer hipótese, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades ou autorizando a compensação da quantia sobre as prestações vincendas”.

Ao final, requesta “acatando ou não os pedidos revisionais deste apelo, ainda que parcialmente, seja a Instituição-Apelada condenada a suportar os ônus de sucumbência, ao menos em sua maior parte, por observância ao Princípio da Causalidade”.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença recorrida no que lhe é favorável

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. O primeiro apelante defende a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a indevida utilização de Calculadora do Cidadão para recalculo e a alteração do arbitramento de honorários advocatícios, por ser a sentença ilíquida. A segunda apelante argumenta a ilegalidade de capitalização de juros de forma diária; ser indevida a cobrança de seguro, tarifa de avaliação e de registro de contrato e defende a imputação do ônus da sucumbência exclusivamente à instituição financeira, face ao princípio da causalidade.

A ação foi proposta pela autora pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas, juros remuneratórios e capitalização de juros.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Posto isso, rejeito a preliminar arguida e julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para apenas determinar que a parte requerida, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, providencie o recalculo do valor das parcelas e do saldo devedor, tendo como base a taxa de juros de 2,69%, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00.

Havendo valores em favor da parte requerente, condeno a parte requerida a providenciar a correspondente restituição;

Considerando a parcial procedência dos pleitos da inicial e o grau de zelo das partes, o lugar da prestação do serviço a natureza da causa e o tempo exigido de trabalho e com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$1.480,62) atualizado como honorários sucumbenciais.

Diante da sucumbência recíproca, mas considerando que esta foi intima a parte requerida, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (...) (ID. 105529984 - Pág. 15/16).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo Renault Sandero, ano 2013, com financiamento do valor de
R$ 22.045,29
, parcelado em 36 vezes mensais iguais e sucessivas de
R$ 969,44
. Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A apelada/autora apontou na exordial que a cobrança de taxa de juros é diversa da constante no contrato, destacando que a situação foi detectada após realização de cálculo utilizando-se da Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central.

O banco apelante aponta que foi indevidamente utilizada Calculadora do Cidadão para recálculo dos juros remuneratórios. Importa destacar que a Calculadora do Cidadão não é meio hábil a demonstrar a aplicação de taxa de juros não contratada, eis que não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado.

Neste sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Conforme cediço, as instituições financeiras em geral não se submetem às disposições contidas no Decreto 22.626/33, razão pela qual é perfeitamente possível a exigência de taxas de juros em patamar superior ao de 12% ao ano. -
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO NO CÔMPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAMENTE COBRADAS - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (REXT nº 592.377/RS) - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE AVALIAÇÃO DO BEM - INVALIDADE DAS COBRANÇAS - SUPRESSÃO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO.

Aplicam-se à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não leva em consideração os
encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado
.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020).

Assim, não se verifica a alegada aplicação de juros remuneratórios diversa da pactuada, de modo que devem ser mantidos os valores e cálculos estabelecidos no contrato, em relação aos juros remuneratórios.

Em consequência lógica, deve ser afastada a multa estabelecida pela sentença, acerca do recalculo do valor das parcelas.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A autora/apelante defende a
ilegalidade da capitalização dos juros em caso de incidência sem a expressa anuência do contratante e na forma diária.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

No que tange a capitalização de juros remuneratório na forma diária, depreende-se que o contrato é expresso em indicar a capitalização diária, de modo que não há abusividade a ser reconhecida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, esta deve ser mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO

Acerca das cláusulas de tarifa de avaliação do bem como do registro de contrato, assiste razão à apelante/autora, haja vista não ter a instituição financeira comprovado a efetiva prestação do serviço. É nesse sentido que este e. Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACRÉSCIMO INDEVIDO NAS PARCELAS NÃO CONFIGURADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS - VENDA CASADA DE GARANTIA MECÂNICA, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

2. No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que se trata de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do consumidor, não tendo como prosperar a argumentação do consumidor sobre abusividade no valor das parcelas.

3. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

4. Ilegalidade da cobrança da garantia mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora, configurando venda casada.

5. Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista.

6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Assim, devem ser ressarcidas à apelante os valores correspondentes ao Registro de Contrato de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), bem como a Tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 817,39 (oitocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Quanto à insurgência acerca da comissão de permanência, impedida sua apreciação, vez que não há previsão de cobrança no contrato em exame, sendo ainda descabida a alegação de que tal encargo está previsto
“sob a signa de “juros remuneratórios”.

A respeito do seguro, não houve qualquer impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, de que restou demonstrado que a contratação era opcional. Se não bastasse, de fato, não há qualquer elemento que indique venda casada.

No que tange aos honorários advocatícios, tem-se que não subsiste o interesse de que seja arbitrado em sede de liquidação de sentença, uma vez que não mais necessitará os autos de recalculo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.,
para afastar a determinação de recalculo do valor das parcelas e do saldo devedor, bem como afastar a multa arbitrada em caso de descumprimento e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por ADRIANA FORTES ZYS, para determinar a restituição dos valor referentes à tarifas relativas à avaliação e registro de contrato, no valor de R$ 817,39 (oitocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em razão da parcial procedência de ambos os apelos, havendo sucumbência recíproca, arbitro honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando o ônus da sucumbência, em equivalente à 60% (sessenta por cento), a cargo da autora/apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo do réu/apelante. Suspensa a exigibilidade quanto à autora, visto que é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022